Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-21.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência, para afastar a cobrança de despesas com terceiros e determinar a restituição simples do valor, acrescido de juros e correção monetária – RECURSO DO AUTOR – Restituição dos valores pagos pelo autor que deve se dar na forma simples, diante da ausência de má fé da

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência, para afastar a cobrança de despesas com terceiros e determinar a restituição simples do valor, acrescido de juros e correção monetária – RECURSO DO AUTOR – Restituição dos valores pagos pelo autor que deve se dar na forma simples, diante da ausência de má fé da instituição financeira, e sem incidência dos encargos contratuais do contrato, conforme a jurisprudência do E. STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Admissibilidade, mas não no montante pleiteado pelo autor – Recurso parcialmente provido.